Tribunal: TJSP
Processo: 1511323-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511323-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHRISTIAN
PIERRE VARILLAS BEDON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228.
Apelante: Christian Pierre Varillas Bedon.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1511323-59.2019 32a Vara Criminal Central - Capital.
Voto no 40.327 - Relator.
O Juízo da 32a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Christian Pierre Varillas Bedon a cumprir pena de dois (2) anos
e quatro (4) meses de reclusão (no regime inicial aberto) e ao pagamento de vinte
(20) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e
prestação de serviços à comunidade.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre por
intermédio da Defensoria Pública em busca de absolvição, invocando a insuficiência
probatória. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora da destreza, o
reconhecimento do furto privilegiado e a aplicação exclusiva da pena de multa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 9 de maio de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228 -Voto no
3
volta das 18:00 horas, na Avenida Interlagos, altura do n° 6000, o Apelante, agindo
mediante destreza, subtraiu para si o aparelho celular da marca Samsung,
pertencente a Maria de Fatima Souto Maior. E em circunstâncias aproximadas de
tempo e espaço, agindo em concurso e com unidade de propósitos com dois
indivíduos não identificados, subtraiu em proveito de todos eles outro aparelho
celular, da marca Multilaser, mediante destreza e fraude, da vítima Jackeline da
Silva Rodrigues.
Os celulares foram apreendidos e entregues (fls. 06/07 e
42), de modo que comprovada a materialidade dos delitos.
Preso em flagrante delito, o réu confessou a imputação.
Afirmou que passava por dificuldades financeiras e conheceu um casal em um bar,
que o convidou para participar de furtos no interior de coletivos. Sua participação
consistia em esbarrar nos passageiros, enquanto os outros dois subtraiam os bens.
Receberia R$ 70,00 pelo dia. Foi surpreendido no segundo ônibus do dia, porque a
comparsa deixou cair o aparelho subtraído e ele devolveu ao dono, gerando
confusão dentro do coletivo e a fuga dos comparsas (fls. 13).
Em juízo alterou essa versão, passando a dizer que
conheceu o casal e eles lhe propuseram guardar um celular, pagando-lhe R$ 30,00
por isso. Foram juntos até o aeroporto, de ônibus, para pegar a quantia. Durante o
trajeto passageiros gritaram que haviam sido roubados e avistou um celular no chão,
recolheu e entregou ao dono. Os passageiros imaginaram que ele estava furtando os
aparelhos e se formou uma confusão. Não sabia que o aparelho Samsung, que o
casal pediu para guardar, era produto de furto. Com relação às divergências nas
versões, alegou que quando foi ouvido na delegacia não compreendia muito bem a
língua portuguesa e não sabe o que colocaram em seu interrogatório (mídia
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer
credibilidade, eis que, contrariada pelos demais elementos de prova, ficou isolada
nos autos.
A confissão extrajudicial foi corroborada em juízo pelas
declarações da vítima Jackeline da Silva Rodrigues, que afirmou na fase policial, e
confirmou em juízo, que viajava num coletivo, quando três pessoas ingressaram,
dois homens e uma mulher, de aparência 'boliviana'. O réu começou a empurra-la,
enquanto os outros dois fingiam passar na catraca. Desconfiou da situação e
verificou seus pertences, notando que seu celular havia desaparecido. Gritou que foi
furtada e o réu lhe devolveu o celular, afirmando que o objeto tinha caído no chão.
Outro passageiro deu pela falta do celular e exigiu que o réu e seus comparsas
devolvessem o objeto. Houve tumulto e uma passageira abriu a bolsa da mulher que
acompanhava o réu e foi constatado que ela levava dez aparelhos celulares. Com a
confusão o casal fugiu, mas o réu foi detido pelos passageiros, tendo sofrido
agressões. Recuperou o celular no mesmo dia (fls. 10 e mídia audiovisual).
No mesmo sentido as declarações de Bruno Souto Maior
Piton, filho de Maria de Fatima Souto Maior, que confirmou que na data dos fatos
estava dentro do ônibus quando visualizou uma mulher com comportamento
suspeito, porque ficava esbarrando nele. O réu acompanhava a mulher e notou que
os dois desceram juntos, no mesmo ponto, quando deu por falta de seu aparelho
celular. O aparelho estava em nome de sua mãe, que o recuperou (mídia
audiovisual).
Elton da Silva e Wesley Ferreira de Oliveira, policiais
militares responsáveis pela ocorrência, afirmaram em uníssono que foram acionados
por populares por ocorrência de furto no interior de um ônibus de linha. Chegando
ao local, os passageiros mantinham o réu detido e tentavam agredi-lo. Dispersaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228 -Voto no
5
os passageiros para proteger o réu. Na revista pessoal que realizaram encontraram
na cueca dele um aparelho de telefone celular Samsung, cuja origem ele não soube
explicar, afirmando que pertencia ao casal que havia fugido (fls. 8/9 e mídia
audiovisual).
Diversamente do que sustenta a Defensoria Pública, a
prova é segura no sentido de que os furtos ocorreram e que o Apelante foi um dos
seus autores.
Nada nos autos sugere que as vítimas ou os policiais
tenham alterado a verdade para imputar ao réu crimes que ele não cometeu, até
porque sequer o conheciam.
Foram
dois
os
furtos,
praticados
em idênticas
circunstâncias de tempo, local e modo de execução, a dar ensejo ao reconhecimento
da continuidade delitiva.
Os dois crimes se consumaram, porque as vítimas
haviam perdido a livre disposição dos seus pertences.
A qualificadora da destreza está bem caracterizada,
porque as vítimas não haviam notado os furtos; o réu conseguiu se apoderar dos
aparelhos sem despertar suspeitas delas.
Como não se pode aceitar que as coisas subtraídas sejam
de pequeno valor, porque apenas o celular Samsung foi avaliado em R$ 700,00 fls.
06 quase o valor de um salário mínimo), donde não se cogitar do reconhecimento
do furto privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511323-59.2019.8.26.0228 -Voto no
6
A pena ficou no mínimo legal, foi substituída por
restrição de direitos e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais
brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator